Tribunal: TJMT
Processo: 1033090-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033090-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SALMO DIAS DURANTE - CPF: 014.995.711-43 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), LIGIA MARA DE OLIVEIRA DURANTE - CPF: 011.335.921-71 (AGRAVADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL– ABSTENÇÃO DE VENDA DO BEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A mera existência de ação revisional, desacompanhada de prova concreta de abusividade contratual, não afasta a mora do devedor nem justifica à concessão de tutela de urgência para impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033090-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADOS: SALMO DIAS DURANTE E LIGIA MARA DE OLIVEIRA DURANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Janaina Rebucci Dezanetti
, da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência nº. 1005136-83.2025.8.11.0007, ajuizada por
LÍGIA MARA DE OLIVEIRA DURANTE
e
SALMO DIAS DURANTE
, concedeu em parte a tutela de urgência para determinar que o réu/agravante se abstenha de realizar a alienação ou disposição do imóvel matriculado sob o nº. 7.554 no CRI da 2ª Circunscrição de Luziânia/GO, até o desfecho do feito.

Constata-se, pela leitura das razões recursais que o agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, destacando que a contagem dos prazos processuais segue o disposto nos arts. 219 e 224 do CPC, razão pela qual o agravo foi interposto dentro do prazo legal.

Assevera inexistir
fumus boni iuris
e
periculum in mora
em favor dos autores, ao passo que estariam configurados em desfavor do agravante, pois a determinação de não alienar ou dispor do imóvel inviabiliza a continuidade do procedimento extrajudicial de execução.

Afirma que os agravados se encontram inadimplentes no contrato de financiamento firmado, permanecendo no imóvel “de graça”, sem adimplir com as parcelas avençadas.

Aduz que, diante disso, a decisão gera enriquecimento ilícito em favor do devedor e causa prejuízo financeiro ao banco, que não pode dispor do bem dado em garantia.

Ressalta que a inadimplência dos agravados é confessa, não havendo pagamento regular das parcelas do financiamento.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada ocasionará grave lesão ao seu direito, pois está impossibilitado de promover a execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária, prevista na Lei nº. 9.514/1997.

Ressalta que em demandas revisionais envolvendo alienação fiduciária de imóveis (Lei nº. 9.514/1997), a mora não se elide pela simples propositura da ação ou pelo depósito parcial, com referência às Súmulas 380 e 382 do STJ e ao REsp nº. 1.061.530 (tese dos “depósitos do incontroverso” não afastarem a mora).

Explana que o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº. 9.514/1997 é constitucional, não afronta o devido processo legal, a ampla defesa e tampouco o direito à moradia, sendo legítima a adoção das etapas contratuais e legais de constituição em mora, purgação e consolidação.

Aponta que à luz da Lei nº. 13.465/2017, a purga da mora é admitida até a data da averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário (art. 26 e 26-A, § 2º, Lei nº. 9.514/1997), razão pela qual não se pode impedir a continuidade do rito extrajudicial caso não haja purgação no prazo legal.

Ainda, argumenta que a decisão agravada, ao vedar a alienação/disposição do imóvel, desvirtua a tutela de urgência e usurpa a eficácia do procedimento fiduciário, pois tira do credor a possibilidade de recuperar o crédito pelo meio legalmente previsto, lembrando que a negativação e a execução de garantias configuram exercício regular de direito diante da mora.

Diante do exposto, pede a concessão do efeito suspensivo-ativo, e no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja revogada a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência, com o consequente reconhecimento da validade do procedimento de execução extrajudicial previsto em lei e no contrato firmado entre as partes (Id. 317080362).

Preparo devidamente recolhido (Id. 317470392).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 26/09/2025, conforme decisão Id. 317907359.

Na contraminuta, os agravados defenderam a manutenção da decisão agravada, argumentando, em suma, que esta se encontra devidamente fundamentada e observou os critérios do art. 300 do CPC, ao resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar dano irreparável.

Asseveram que o
periculum in mora
reside na possibilidade de perda definitiva do imóvel, bem de natureza essencial, e que o prejuízo do Banco é apenas patrimonial e reparável, inexistindo motivo para concessão do efeito suspensivo.

Aduzem, ainda, que a Lei nº. 9.514/97 não se aplica de forma automática, pois sua execução extrajudicial pressupõe débito líquido, certo e exigível, o que não ocorre diante da existência de ação revisional em curso.

Sustentam que o juízo de origem agiu com prudência e proporcionalidade, resguardando a eficácia da tutela jurisdicional e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), bem como o direito à moradia.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 321724855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que determinou a abstenção do agravante em alienar ou dispor do imóvel dado em garantia fiduciária até o julgamento final da ação revisional.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Lado outro, considerando-se a discussão de eventuais causas de nulidade no contrato,
entendo prudente o pedido de suspensão da expropriação e consolidação do imóvel registrado na matrícula 7.554, do CRI da 2º Circunscrição de Luziânia/GO
.

Assim,
CONCEDO EM PARTE a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar a alienação ou disposição do imóvel registrado na matrícula 7.554, do CRI da 2º Circunscrição de Luziânia/GO, até final deslinde do feito
(...).”

A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de
provimento
deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, da detida análise dos autos originários e especialmente da Cédula de Crédito Bancário nº. 0010433811, constata-se, em sede de cognição sumária, que não subsistem as ilegalidades contratuais alegadas pelos autores/recorridos na ação revisional, de modo que não se verifica a probabilidade do direito capaz de sustentar a manutenção da tutela deferida
.

A referida cédula contém todas as informações essenciais exigidas pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº. 10.931/2004, notadamente quanto ao valor do empréstimo (R$77.138,33), ao Custo Efetivo Total (CET), ao valor total financiado (R$81.450,16), ao valor das parcelas (R$1.433,61), às tarifas discriminadas (IOF e Tarifa de Avaliação de Garantia), às condições de juros remuneratórios e moratórios, bem como à capitalização mensal expressamente pactuada.

A Cláusula 3.2.6 registra, inclusive, a ciência inequívoca do emitente acerca do Custo Efetivo Total, o que
afasta a tese de ausência de informação e de violação à boa-fé objetiva
(Id. 200235110, na origem).

Ademais, o contrato contém cláusulas específicas sobre o procedimento da alienação fiduciária, disciplinando, com clareza, as etapas de intimação, purgação da mora, consolidação e leilão em conformidade com os arts. 26 e 27 da Lei nº. 9.514/1997.

Assim, aparentemente não há indício de abusividade ou de obscuridade capaz de comprometer a validade do contrato. Pelo contrário, o instrumento demonstra regularidade formal e substancial, sendo lícita a execução extrajudicial em caso de inadimplemento.

Cumpre registrar que a Lei nº. 9.514/1997 confere plena validade ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária extrajudicial, desde que observadas às formalidades legais, o que foi devidamente previsto na cédula firmada entre as partes.

Nessa perspectiva,
a mera existência de ação revisional, sem demonstração de abusividade concreta ou de vício no contrato, não elide a mora nem impede o prosseguimento da execução fiduciária, conforme consolidado nas Súmulas 380 do STJ
.

“Sum. 380, STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Além disso, inexiste perigo de dano irreversível apto a justificar a tutela de urgência.

O eventual leilão do imóvel decorre de
inadimplemento confesso
, e o risco suportado pelos autores/agravados é meramente patrimonial, passível de reparação pela via própria, ao passo que a manutenção da decisão agravada impõe restrição indevida ao direito creditício do banco, que permanece impedido de exercer prerrogativa legalmente assegurada.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa em casos absolutamente análogos ao ora analisado por este Colegiado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER A AUTORA NA POSSE DO BEM E OBSTAR LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO DIANTE DA MORA DO DEVEDOR

- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 26 E 27 DA LEI Nº 9.514 /97 –

SÚMULA 380, DO STJ
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel pela instituição financeira decorre do inadimplemento contratual pelo adquirente. E, sobre esse fato, a própria agravada reconhece a mora, quando afirma em sua inicial que, diante de problemas financeiros, viu-se obstada em adimplir as parcelas pactuadas, motivo pelo qual ajuizou ação revisional do contrato.
Ressalta-se que a interposição de ação revisional visando a discussão das cláusulas contratuais estipuladas não obsta a execução da garantia e, consequentemente, a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário
. Conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos "Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual." (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Neste sentido, inclusive, a Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Nos moldes do artigo 26, da Lei 9.514/97, "Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário." E ainda, conforme artigo 27 da referida Lei "Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022450-34.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE PARCELA EM MONTANTE QUE A PARTE AUTORA ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – ART. 330, §§ 2º e 3º, CPC -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO - AFASTADO OS EFEITOS DA MORA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – SÚMULA 380/STJ
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, traduzida no enunciado da Súmula 380/STJ, é no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora
. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao requerente a continuidade no pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados. (Artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC) Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a eficácia das cláusulas contratuais pactuadas e permitir a consignação do depósito mensal das parcelas em valor inferior ao contratado.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10048455120188110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida, autorizando o prosseguimento dos atos de consolidação e eventual leilão do imóvel objeto da garantia fiduciária, observadas as disposições legais dos arts. 26 e seguintes da Lei nº. 9.514/1997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026